Tribunal: TJDFT
Processo: 0755267-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
consumidor. Contrato de prestação de serviços – assessoria financeira – promessa de vantagem econômica – ausência de demonstração do resultado pretendido – devolução das partes ao status quo ante. danos morais configurados – valor módico. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O princípio da boa-fé objetiva exige uma conduta cooperativa e colaborativa entre as partes negociantes, visando concretizar os fins do contrato (dever de lealdade e boa-fé), desde as tratativas iniciais até a conclusão do contrato. A corroborar tal entendimento, o conteúdo do art. 422 do Código Civil que dispõe: “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

2. No caso em exame, como bem analisado pela sentença recorrida, o contrato de prestação de serviços de consultoria financeira celebrado entre as partes tinha por objetivo a obtenção de vantagem econômica em contrato de mútuo celebrado pela parte autora com instituição financeira. No entanto, não se pode extrair do contrato objeto do ID Num. 26897934, informação sobre como se alcançariam os resultados prometidos, mas apenas a informação de que o valor da dívida seria reduzido de R$ 45.229,15 para R$ 27.880,00, com economia de R$ 17.349,15, e de que o valor das parcelas mensais do contrato de mútuo, recalculado, deveria ser de R$ 608,00, valor esse que passou a ser repassado mensalmente à contratada e não à instituição financeira credora, no que resultou na mora contratual da parte autora e na propositura de ação de busca e apreensão de veículo que tramitou na 25a Vara Cível de Brasília/DF.

3. Conforme se pode ver das mensagens de WhatsApp enviadas por preposta da requerida e recebidas pela autora (ID Num. 26897940 páginas 1 a 21), entre 29/11/2019 e ao menos 04/11/2020, enquanto a autora pagava à requerida os valores recalculados que devia à instituição financeira era instruída sobre que (a) é prática das instituições pressionar os seus clientes a pagar as parcelas com os juros abusivos; (b) não deveria atender as ligações da instituição financeira nem ceder à sua pressão porque ela requerida estaria gerenciando a renegociação e entrando em contato diariamente; (c) essas mensagens e ligações de cobrança tinham por finalidade pressionar os clientes a pagar os juros contratuais abusivos; (d) não se preocupasse com as dezenas de ligações diárias recebidas da assessoria de cobrança do banco porque, embora às vezes os bancos peçam busca e apreensão de veículos ‘nunca ocorreu’ com seus clientes; (e) caso o banco ingresse com pedido de busca e apreensão entrará com a defesa, porém, “até que ela seja apreciada pelo juiz é necessário guardar o veículo em um endereço de que local fechado que o(a) senhor(a) não frente, sendo diferente do endereço informado no contrato de financiamento e do endereço atual”.
4. Fato é que a AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A findou por ingressar com medida de busca e apreensão do veículo financiado, através do processo 0708260-55.2020.8.07.0001, tendo sido a medida deferida e expedida, porém, teve o cumprimento frustrado em 12/11/2020, porque não localizado o veículo.
5. Assim, a contrário do que prometido no contrato, a mora em que incorreu a autora pelo não pagamento dos valores do contrato de mútuo, em cumprimento a instruções da requerida, deu ensejo à busca e apreensão do veículo, o que resulta em evidente prejuízo para consumidora, além da intranquilidade e da privação do uso do seu veículo.
6. No que se refere aos danos morais entendo, de par com a MM Juíza sentenciante, que a retenção dos valores pagos pela requerida; a medida de busca e apreensão empreendida em relação ao seu veículo e a consequente privação do seu uso, tudo decorrência das instruções ilegais da requerida, enseja indenização por danos morais. Quanto ao valor da indenização, julgo-o módico, porém, à falta de recurso da parte autora, é o caso de ser mantido R$ 3.000,00.

7. De outro giro, a conduta da empresa requerida, na visão deste magistrado, viola, em tese, o disposto no art. 66, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que criminaliza o “Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços”, razão porque hei por bem determinar a expedição ofício ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com cópia do inteiro teor do processo, para que adote as providências que entender adequadas ao caso.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Transitado em julgado a decisão, oficie-se ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com cópia integral do processo, na forma do item 7 retro.

10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

11. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação no pagamento de honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.